Tribunal: STM
Processo: 7001445-77.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR LEVANTADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). APELO PREJUDICADO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - As alterações implementadas pela Lei 13.774/2018 à Organização Judiciária da Justiça Militar não
conferem ao Juiz Federal deste ramo especializado do Poder Judiciário da União a competência para
processar e julgar Acusado que, ao tempo da prática delitiva, integrava o serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência que se retira do Enunciado estabelecido no julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".
II - Preliminar de incompetência absoluta do Juízo monocrático acolhida para declarar nula a Sentença
condenatória proferida de forma monocrática pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar, prejudicada a
análise do mérito do Apelo defensivo.
III - Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001445-77.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: FELIPE AFONSO GOMES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Relator), de nulidade da Sentença e dos atos subsequentes praticados
exclusivamente pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
determinando que o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha seja
convocado para novo julgamento, observado o rito previsto no Código de
Processo Penal Militar. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar
de nulidade da sentença recorrida, arguida de ofício, por se encontrar preclusa a
matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM, e fará declaração de
voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:13:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164f8216e
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7001445-77.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: FELIPE AFONSO GOMES DA SILVA, ex-Aluno do CIAGA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR
LEVANTADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). APELO PREJUDICADO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I − As alterações implementadas pela Lei 13.774/2018 à Organização
Judiciária da Justiça Militar não conferem ao Juiz Federal deste ramo
especializado do Poder Judiciário da União a competência para processar
e julgar Acusado que, ao tempo da prática delitiva, integrava o serviço
ativo das Forças Armadas. Inteligência que se retira do Enunciado
estabelecido no julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".
II − Preliminar de incompetência absoluta do Juízo monocrático acolhida
para declarar nula a Sentença condenatória proferida de forma
monocrática pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar, prejudicada a análise
do mérito do Apelo defensivo.
III − Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por maioria, em acolher a preliminar, suscitada de ofício, para declarar a nulidade da
Sentença e dos atos subsequentes praticados exclusivamente pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, para determinar que o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha seja convocado para novo julgamento, observado o rito previsto
no Código de Processo Penal Militar.

Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:13:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164f8216e

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pela douta Defensoria Pública da União em favor do
ex-Aluno Felipe Afonso Gomes da Silva, do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha
(CIAGA), localizado no Rio de Janeiro-RJ, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em
30.8.2019, que julgou procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou o
Acusado à pena de 1 ano de reclusão pela prática da conduta descrita no art. 240,
caput, do Código Penal Militar - furto, concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2
anos.

Narra a Denúncia que o Aluno Harley Fortes Xavier comunicou o extravio da sua caixa
de som, marca JBL, e de seu respectivo carregador, que se encontravam no interior de
seu camarote. Foram analisadas as imagens das câmeras de segurança e constatou-se
que o Denunciado ingressou, por duas vezes, no camarote da Vítima. A primeira, por
volta de 18h07, e retornou um minuto depois com uma mochila nas costas.

Ao ser indagado sobre o fato, inicialmente o Acusado calou-se. Contudo, ao ser
informado a respeito das imagens de um possível suspeito, o Réu confirmou a autoria
do furto e mostrou onde havia guardado o objeto. O material subtraído foi avaliado em
R$ 569,05.

A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 21.3.2019. O Ofendido e as Testemunhas foram
ouvidos em Juízo e confirmaram os fatos descritos na Denúncia. O Apelante confessou a
subtração da caixa de som e aduziu ter sido uma brincadeira de mau gosto, sem
nenhuma intenção de permanecer com a res.

Em Alegações Escritas, o ilustre MPM ratificou os termos da Denúncia para pedir a
condenação do Réu, como incurso no art. 240, caput, do Código Penal Militar. A Defesa,
por sua vez, postulou a absolvição ao alegar a atipicidade subjetiva e material do fato.

Por meio do Ofício 10-44/CIAGA-MB, de 7.8.2019, o Comandante do Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha informou o licenciamento do Denunciado em 21.5.2019.

O douto Juiz Federal da Justiça Militar, por Despacho de 12.8.2019, determinou a
intimação das partes para se manifestarem sobre o interesse de realização da Sessão
de Julgamento, em face das inovações promovidas pela Lei 13.774/2018. A DPU
declarou a intenção de realizar sustentação oral.

Realizada a Sessão de Julgamento em 22.8.2019, o MPM ratificou suas Alegações
Escritas e a Defesa acrescentou que eventual condenação na esfera criminal
configuraria bis in idem, em razão de o Réu ter sido sancionado administrativamente
com o licenciamento.

Em 30.8.2019, o MM. Magistrado proclamou Sentença monocrática, na qual declarou
procedente a pretensão punitiva, nos termos já referidos. Apontou que a versão
defensiva, de que se tratava de uma brincadeira e que o Acusado pretendia devolver o
objeto, não apresenta credibilidade em face da dinâmica do evento. Asseverou que a
conduta deve ser considerada significativa penalmente, em face do valor da res furtiva

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:13:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164f8216e
e do patrimônio da Vítima, tampouco deve ser resolvida na esfera disciplinar.

Inconformada, a douta DPU interpôs Recurso de Apelação, a qual foi recebida pelo Juízo
a quo, em razão da presença dos pressupostos objetivos e subjetivos do Recurso.

Em Razões, sustenta a absolvição por ausência de dolo de subtrair para si a res referida
na Denúncia. Alega que os depoimentos colhidos durante a instrução demonstraram que
a conduta resultou somente de uma brincadeira entre os militares e a intenção do
Apelante era tão somente utilizar a caixa de som e devolvê-la depois. Ressaltou a
insignificância penal da ação, capaz de gerar a atipicidade material do fato, já que o
bem foi restituído ao Ofendido e não restou nenhuma lesão jurídica digna de reprovação
penal.

Ao final, ressalta que o Apelante já foi devidamente punido, com o seu licenciamento
das fileiras das Forças Armadas, e eventual sanção criminal configuraria bis in idem.

Em Contrarrazões, o nobre presentante do MPM busca o desprovimento do Apelo e a
manutenção da Sentença. Assevera que as provas testemunhais são coerentes em
demonstrar a conduta delituosa e o dolo do agente. Salienta que não há qualquer indício
de que a ação resultou de brincadeira.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo não provimento
do Recurso defensivo, para manter-se a Sentença condenatória pelos seus próprios
fundamentos.

Abriu-se Vista dos autos ao eminente Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:13:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164f8216e
VOTO

O Recurso é tempestivo. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
JUÍZO MONOCRÁTICO

Preliminarmente, nota-se que a Sentença foi proferida pelo Juízo monocrático, em que
pese o Acusado ser militar ao tempo do crime, o que acarreta a nulidade absoluta do
feito por violação do inciso I do art. 500 do CPPM, em afronta à competência do
Conselho Permanente de Justiça.

A questão já foi decidida e pacificada por esta Corte, por unanimidade, no julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, para
estabelecer a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar aqueles que
"pratiquem crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

Transcrevo a Ementa do julgado, a qual ilustra, de forma resumida, a fundamentação do
Voto:

" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). [...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] V - A
formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da
necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento
jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal
e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação
contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI -
Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças
Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização
Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática,
para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência
da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII - Interpretação da nova
redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente
os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II,
que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por
militares. Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que
não manifestada a vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do
princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que encontra
amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:13:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164f8216e
mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais. XI - Não há
que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações
que envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e
não como integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade assegurada
pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais
a justiça e a imparcialidade nas suas decisões. XIII - Descabida a analogia
ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos feitos ao 1º grau de
jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar
não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial
para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV -
Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência
pela promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição
colegiada. Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em
que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça
Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária.
Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados
em postos militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui qualquer
efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
procedente. Adoção da tese jurídica: 'Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.'. Decisão
unânime." (STM. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. Min. Rel. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.8.2019. Publicado em 5.9.2019).

Iniciada a vigência da tese com a publicação do Acórdão, nos termos do art. 985 do
Código de Processo Civil (CPC), obrigatória a sua aplicação a todos os feitos individuais
ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de
jurisdição desta Corte, assim como aos casos futuros sobre a mesma matéria.

Ademais, o citado IRDR resultou na fixação do Enunciado da novel Súmula 17 deste
Superior Tribunal Militar:

"Súmula nº 17 - Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça processar e julgar acusados, que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas". (DJe 212/2019,
de 5.12.2019).

No caso concreto, o Réu, ao tempo do fato, ostentava a condição de militar, e perdeu tal
status no curso do Processo ao ser desligado do Serviço Ativo da Marinha. Portanto, a
condução de forma singular pelo MM. Juiz Federal fere a competência absoluta do
Conselho de Justiça para processar e julgar aquele que, embora excluído das Forças
Armadas, praticou o delito quando ainda era integrante da Força Naval.

O tema encontra suporte na própria Legislação, ao se interpretarem em conjunto o art.
9º do CPM e o art. 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM).
Dos dispositivos, depreende-se que a qualidade do agente ao tempo do fato, não só

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 03/08/2020 15:13:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164f8216e
define a ocorrência de um crime militar, como também a que órgão da Justiça Castrense
será distribuído o eventual processo, em nítida incidência do Princípio Jurídico tempus
regit actum.

Nesse sentido, caso o denunciado e seu crime se ajustem nas hipóteses do inciso II do
art. 9º do CPM, inegável que a prática se deu na qualidade de militar e, portanto, deve
responder perante colegiado composto majoritariamente por Juízes Militares. Ao
Julgador Singular competirá processar e julgar civil que realize conduta inserida nos
incisos I e III do art. 9º, como se extrai do inciso I-B do art. 30, com a inclusão de
militares somente se acusados conjuntamente.

Deduz-se, então, que não competia ao douto Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar processar e julgar o Acusado que cometeu
o delito enquanto ostentava a condição de militar. Por conseguinte, restou
desrespeitado o direito fundamental do Réu ao seu juiz natural (art. 5º, LIII, da CR/88),
sobretudo porque sentenciado por Órgão absolutamente incompetente.

Como autoriza o Código de Processo Penal Militar, tais casos podem e devem ser
conhecidos e declarados, ainda que de ofício pelo Juízo (art. 504, parágrafo único), pois
a incompetência absoluta acarreta a nulidade do ato praticado (art. 500, inciso I),
inclusive daqueles subsequentes (art. 506, § 1º). Não obstante, a Lei Adjetiva Militar
faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os atos de instrução criminal
praticados pelo órgão incompetente (art. 507).

Diante do exposto, suscito preliminar de nulidade da Sentença e dos atos subsequentes
praticados exclusivamente pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, e determino que o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha seja convocado
para novo julgamento, observado o rito previsto no Código de Processo Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:16:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126c2db05d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001445-77.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: FELIPE AFONSO GOMES DA SILVA, EX-ALUNO DO CIAGA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei rejeitando a preliminar de nulidade da
sentença recorrida, arguida de ofício, por se encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505,
ambos do CPPM.
2. Os autos subiram a esta Cortes para apreciação do recurso de Apelação interposta pela Defensoria Pública
da União em favor do ex-Aluno do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) Felipe Afonso Gomes
da Silva, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o apelante à pena de 1 ano de reclusão, pela prática da conduta descrita
no art. 240, caput, do Código Penal Militar - furto, concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos.

Preliminar de Nulidade da Sentença por incompetência absoluta do Juízo monocrático
3. O eminente Ministro-Relator suscita, de ofício, preliminar quanto à incompetência do Juiz a quo para,
monocraticamente, proferir a Sentença recorrida, por entender que houve usurpação da competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o Acusado, o que, em princípio, reclama a declaração
da sua nulidade, com fulcro no art. 500, inciso I, do CPPM. Para tanto, invocou, especialmente, a orientação
contida no Acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000.
4. Neste ponto, abri divergência em relação ao voto do eminente Ministro-Relator.
5. Conforme consta dos autos, de acordo com o Ofício 10-44/CIAGA-MB, de 7/8/2019, o Comandante do Centro
de Instrução Almirante Graça Aranha informou que o apelante tinha sido desligado do CIAGA em 21.5.2019
(Evento 69 do Processo de origem).
6. É bem verdade que, naquela ocasião, já tinha sido prorrogado a competência do Escabinato, uma vez que a
instrução criminal já se encontrava encerrada, inclusive com a juntada das respectivas alegações escritas das
partes (Eventos 57 e 60 do Processo de origem). Porém, o Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS exarou o
Despacho de 13/8/2019, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº
13.774/2018, passando a conduzir o feito de forma monocrática (Evento 72 Processo de origem), do qual as
partes tomaram ciência e não apresentaram qualquer impugnação (Eventos 78 e 79, ambos do Processo
de origem).
7. Por essa razão, embora o Despacho do juiz togado pudesse ser impugnado, na forma do art. 516, alínea "e",
do CPPM, considerando que já havia operado a prorrogação da competência do Conselho julgador com o fim da
instrução criminal, a eventual pendência deve ser considerada matéria preclusa, com base nos arts. 504 e 505,
ambos do CPPM, já que tanto o titular da ação penal como a Defesa, na oportunidade de se manifestarem
sobre a Decisão, quedaram-se inertes. É dizer, a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. Vejamos o
que já disse este Superior Tribunal Militar quando existem matérias cujos recorrentes não travaram o
contraditório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:16:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126c2db05d
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
8. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
9. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia a Corte apreciar a quaestio,
todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, uma vez que a inobservância de
regras de distribuição processual entre os órgãos integrantes dos tribunais ou de uma justiça especializada
constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão. Assem, mesmo tendo sido constatado equívoco na avocação da competência pelo magistrado, é

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:16:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126c2db05d
imperioso admitir que houve a prorrogação da competência do Colegiada pela ausência de impugnação das
partes com o recurso cabível e no momento oportuno.
10. Isso porque viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a
invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
11. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão.
12. Dessa forma, a nulidade ora questionada é relativa e, por consequência, foi alcançada pelo instituto da
preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM), uma vez que deveria ter sido arguida e questionada por meio de
Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore.
13. Além disso, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício, seja por provocação do
Ministério Público Militar, na condição de Custos Legis, tendo em vista que já se operou o fenômeno da
preclusão para as partes.
14. E, finalmente, no caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação
do IRDR, tendo em vista que a pendência deveria ser dirimida simplesmente pelo reconhecimento da preclusão
da matéria e, ainda, pelo fato de que o Acórdão que instituiu a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-
Presidente, mas ainda está sujeito a recurso pela parte sucumbente.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de nulidade da sentença recorrida, arguida de ofício, por se
encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Brasília, 18 de junho de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar